Tribunal: STF
Processo: ARE 1503611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3ª APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CIRURGIA DE LAQUEADURA NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO E DA ENTIDADE HOSPITALAR. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SÚMULA 25 TJGO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA.



     I - O juízo de admissibilidade para ser positivo deve balizar os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, além dos princípios recursais – fungibilidade, unicidade e taxatividade. E, não obstante implícito, o princípio da unirrecorribilidade consagra a premissa da impossibilidade de interposição simultânea de mais de um recurso contra idêntico ato judicial. No presente caso, a autora interpôs apelação e apelação adesiva contra a mesma sentença; assim, deve prevalecer o primeiro recurso, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo recurso. Entrementes, infere-se que a apelação principal fora interposta fora do prazo legal, sendo, pois, manifestamente intempestiva. Assim, por tais motivos, não se conhece tanto da apelação quanto do adesivo.



    II - Inicialmente, destaca-se que a responsabilidade do hospital é objetiva, de forma que, para que se caracterize o dever de indenizar, deve-se apurar a conduta do hospital, a existência do dano e o nexo causal entre elas, sem se perquirir a respeito de culpa. Por sua vez, a responsabilidade do médico é subjetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e por tratar-se de obrigação de meio, deve a parte autora comprovar que ele agiu com culpa no desempenho de suas funções, por uma de suas modalidades, quais sejam, imprudência, negligência ou imperícia, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo suportado, o que ocorreu na hipótese em comento.



    III – Não obstante haver alegações de inexistência da contratação para realização do procedimento de laqueadura, restou devidamente comprovado a inegável ciência das partes sobre a natureza dos serviços a serem prestados (cesária e laqueadura) tanto pelo médico quanto pelo hospital.



    IV – No caso, a frustração ao direito ao planejamento familiar, decorrente de laqueadura não realizada, culminando em uma gravidez não esperada, rende ensejo aos danos morais. O montante fixado pelo juízo sentenciante no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a indenização pelos danos morais, contemplou satisfatoriamente a razoabilidade e proporcionalidade esperada para o caso, nos termos da Súmula nº 32 do TJGO.



    V – Não existe no ordenamento jurídico qualquer norma capaz de subsidiar a fixação de pensão à criança até a maioridade pela não cientificação da mãe/paciente sobre a possibilidade de nova gestação decorrente da não realização do procedimento de laqueadura. Entrementes, o reconhecimento desse direito partiria da premissa de que o nascimento do filho significou uma perda para a autora, o que não pode ser admitido, sob pena de clara afronta à essência e dignidade do ser humano. O nascimento de um filho, ainda que sem programação, não pode ser considerado como dano material capaz de induzir a fixação de pensionamento até a sua maioridade.



    VI – Ante o novo desfecho do feito, redimensionam-se os ônus sucumbenciais para que estes recaiam sobre a autora e os réus na proporção dos ganhos e perdas, consoante art. 86, do CPC.



    1ª e 2ª APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 3ª APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 7º e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente